Tribunal: TJBA
Processo: 0507422-58.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0507422-58.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: SHOW DE REVISTAS COMERCIO E SERVICOS DE COPIAS LTDA

Advogado(s)
:
PEDRO RICARDO MORAIS SCAVUZZI DE CARVALHO registrado(a) civilmente como PEDRO RICARDO MORAIS SCAVUZZI DE CARVALHO, LEONARDO DE SOUZA REIS

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
MAURICIO BRITO PASSOS SILVA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC NÃO CONFIGURADOS. PREQUESTIONAMENTO. ACLARATÓRIOS.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra Acórdão que negou provimento à Apelação e manteve a sentença de parcial procedência, a qual declarou a inexistência de débito de R$ 21.406,49 (cobrança indevida em 2015) mas indeferiu os pedidos de indenização por danos morais e de repetição de indébito em dobro.

II. Questão em discussão

2. Verifica-se a existência de omissão ou contradição no acórdão: a) por não considerar a desproporcionalidade do valor indevidamente cobrado como fator agravante autônomo para o dano moral da pessoa jurídica; b) por afastar o reconhecimento da má fé da concessionária para fins de repetição do indébito em dobro, apesar de ter reconhecido a falha na prestação do serviço que motivou a anulação do débito.

III. Razões de decidir

3. Embargos de Declaração se destinam à correção de vícios taxativamente previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, sendo vedada a mera rediscussão do mérito.

4. O acórdão embargado abordou de forma clara e fundamentada o tema do dano moral à pessoa jurídica, exigindo a comprovação de lesão à honra objetiva, não se configurando omissão na conclusão de que a mera cobrança indevida, ainda que vultosa, sem negativação ou interrupção do serviço, não constitui fator agravante suficiente.

5. Inexiste contradição em reconhecer a falha na prestação do serviço para anular o débito e afastar a má fé para a repetição em dobro, porquanto o regime jurídico aplicável aos fatos (2015) exigia o elemento anímico do dolo ou má fé, o qual não se presume pela mera ocorrência da falha.

6. O julgado resolveu a controvérsia com base em argumentação suficiente e coesa, não havendo que se falar em vício processual ou em necessidade de integração do julgado.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão de matéria de mérito, devendo ser rejeitados quando ausentes quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

2. Não há omissão ou contradição quando o acórdão, de forma fundamentada, resolve a controvérsia pela aplicação da norma jurídica pertinente, ainda que em sentido contrário aos interesses da parte.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 4º, 489, § 1º, IV, 1.022, I e II, 1.025, 1.026; CDC, art. 42, Parágrafo Único, art. 6º, VI; CC, arts. 186, 927; CF, art. 5º, V e X.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, para
CONHECER
e
REJEITAR O RECURSO
fundamentado no voto do Excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra.

Sala das Sessões, documento assinado de forma eletrônica.